Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707102-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DE SOUSA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE ALVES DE SOUSA contra a decisão que determinou a expedição de ofício para o IPREV-DF, determinando que seja realizado o desconto de 10% dos rendimentos líquidos do agravante, até que seja alcançado o limite do valor devido (ID 23905909). O agravante, em suas razões (ID 23904896), alega que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do inciso IV, do art. 833, do CPC e do inciso X, do art. 7o, da CF/88. Argumenta que o desconto determinado na decisão agravada causará grave lesão de difícil reparação, tendo em vista o momento de crise e a utilização dos proventos para a sua subsistência e de sua família. Ressalta que possuir uma remuneração líquida e certa não é suficiente para que se conclua que haja eventual sobra de salário. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência porque sua margem está completamente comprometida e porque possui empréstimos com desconto em conta corrente. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para, reformando a decisão agravada, desconstituir a penhora efetivada. Preparo regular (ID 23904899). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Segundo o inciso IV do art. 833 do CPC são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Por outro lado, não há qualquer prejuízo para a parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do presente recurso e a possibilidade de que seja determinado o desconto no contracheque do agravante pelo órgão colegiado, após o julgamento do mérito. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora